Tribunal: STF
Processo: HC 248594
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Erick Douglas Mendes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pleito aventado consubstancia mera reiteração de pedido formulado no RHC 192068/GO, no qual a defesa aponta a ausência de fundamentação da prisão preventiva mantida por ocasião da prolação da sentença condenatória, que não agregou fundamentos ao decreto prisional. 



    2. Agravo Regimental desprovido.



    (HC 934.173 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente e/ou a substituição por medidas cautelares alternativas. 



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 243.132, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no caso, de mera reiteração. Transcrevo, por isso mesmo, trechos da referida decisão:



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e o risco concreto de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei): 



    Como outrora afirmado, no caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, especialmente pela reiteração delitiva. Destacou-se que o recorrente foi preso em flagrante, após averiguação pela polícia de denúncia feita por morador do bairro em que relatava que o recorrente estaria praticando o tráfico de entorpecentes no interior de sua casa; na oportunidade, o recorrente, após fuga ao avistar a guarnição, descartou uma mochila no telhado no vizinho na qual continha 37 (trinta e sete) microtubos de substância semelhante à cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância semelhante à crack, 31 (trinta e uma) porções de substância semelhante à maconha, além de balança de precisão e outros objetos (encontrados na residência). 



    Outrossim, conforme sua CAC (ID n. 10127177894) e FAC (ID n. 10127178773), há registros pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (tendo sido pronunciado na data de 22/6/2022) e tráfico de drogas, o que configura o risco de reiteração delitiva. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente